Tribunal: TJSP
Processo: 2210253-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ção da decisão por meio dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada, ao explicitar as razões pela qual não conhecia do "Habeas Corpus". Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas a corrigir vícios como omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis em substituição a recurso próprio e para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Legislação Citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024. Jurisprudência Citada: EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe de 19.12.2019; EDcl no AgRg no HC 413617/SP, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, DJe de 11.10.2018; EDcl no AgRg no HC 543899, 5a Turma, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 10.03.2020, DJe de 16.03.2020; EDcl no AgRg no AREsp 1.383.095, 6a Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19.04.2022, DJe de 25.04.2022; EDcl no AgRg no HC 713649, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 05.04.2022, DJe de 08.04.2022.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 2210253-58.2025.8.26.0000; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/07/2025; Data de Registro: 26/07/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Roubo

Relator(a):

Mário Devienne Ferraz

Comarca:

Francisco Morato

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/07/2025

Data de publicação:

26/07/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. O paciente teve indeferido o pedido de indulto ou comutação de penas e impetrou "Habeas Corpus" contra essa decisão, que não foi conhecido, por não ser cabível o "writ" como substitutivo de recurso próprio, anotando-se a inexistência de teratologia na decisão de modo a autorizar eventual

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. O paciente teve indeferido o pedido de indulto ou comutação de penas e impetrou "Habeas Corpus" contra essa decisão, que não foi conhecido, por não ser cabível o "writ" como substitutivo de recurso próprio, anotando-se a inexistência de teratologia na decisão de modo a autorizar eventual atuação de ofício do Tribunal. Embargos de declaração opostos para questionar a decisão, alegando a existência de obscuridade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão e que justifique a alteração ou complementação da decisão por meio dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada, ao explicitar as razões pela qual não conhecia do "Habeas Corpus". Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas a corrigir vícios como omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis em substituição a recurso próprio e para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Legislação Citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024. Jurisprudência Citada: EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe de 19.12.2019; EDcl no AgRg no HC 413617/SP, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, DJe de 11.10.2018; EDcl no AgRg no HC 543899, 5a Turma, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 10.03.2020, DJe de 16.03.2020; EDcl no AgRg no AREsp 1.383.095, 6a Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19.04.2022, DJe de 25.04.2022; EDcl no AgRg no HC 713649, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 05.04.2022, DJe de 08.04.2022.